Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Em cumprimento ao despacho de ID 53195691, a parte requerida junta o comprovante de pagamento do valor atualizado da multa. Ciente do depósito, a parte requerente pede a liberação dos referidos valores por meio da petição de ID 54010158, dando por integralmente satisfeito o pagamento pretendido. DECIDO. Diante da satisfação completa da obrigação de pagamento, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente cumprimento. À diligente Secretaria da 1a Câmara Cível para que proceda à liberação dos valores depositados em favor da parte requerente, Divino Barbosa, conforme requerido na petição de ID 54010158. Após, com as providências e anotações cadastrais de praxe, arquive-se o feito. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora